Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. Ementa. Direito empresarial. Ação de exigir contas. Existência de ações conexas de dissolução parcial e exclusão de sócio. Objetos distintos. Interesse processual configurado. Sentença anulada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelações buscando reformar sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exigir contas, por ausência de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: I) saber se o sócio administrador possui dever de prestar contas ao outro sócio, mesmo diante de ações paralelas de dissolução parcial e de exclusão societária; e II) verificar se há interesse processual do autor na propositura da presente ação de exigir contas.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.020 do CC/2002 impõe aos administradores o dever de prestar contas justificadas de sua gestão aos sócios.
4. A ação de exigir contas é autônoma, possui objeto próprio (fiscalização da administração e eventual reparação patrimonial) e não se confunde com a ação de dissolução parcial, cujo foco é a retirada do sócio e a apuração de haveres.
IV. Dispositivo
5. Recursos conhecidos. Apelação do autor provida para anular a sentença, prejudicada o recurso do réu.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.020; CPC/2015, arts. 485, VI, 550, § 2o, e 551.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.119.470/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.02.2023; TJDFT, ApC no 0709690-96.2021.8.07.0004, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19.04.2023; TJDFT, ApC no 0701486-43.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 05.12.2022.